Tribunal: TJBA
Processo: 0013554-38.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013554-38.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA FERNANDES SIMAS GUIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVIDO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA. MARCO INICIAL DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO POR SEIS MESES. RETORNO A FUNÇÃO HABITUAL. POSSIBILIDADE. DEVIDO PAGAMENTO RETROATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC E JUROS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.Trata-se de Ação para restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade ajuizada por
ROSÂNGELA FERNANDES SIMAS GUIA
em desfavor do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, na qual pleiteia o restabelecimento do auxílio doença acidentário e, de forma supletiva o deferimento do benefício de auxílio acidente.

2.Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao julgar procedente os pedidos Autorais, por entender pela incapacidade temporária laboral da Autora, devendo ser restabelecido o auxílio doença, considerando que o laudo pericial sinalizou que a moléstia acometida a segurada a incapacita para o trabalho de forma temporária.

3.
Ademais, outros pontos de embate são a data do restabelecimento do benefício, a obrigatoriedade da reabilitação da segurada e a determinação de data para a cessação do pagamento do auxílio doença.

4.Colhe-se dos autos, que a Apelante estava percebendo auxílio doença previdenciário desde 04/11/2005
(IDs.
22569221)
, quando cessado administrativamente,

por ter a Autarquia Previdenciária considerado a ausência de incapacidade laborativa, sendo a última cessação do auxílio em julho de 2010.

5.Decerto, vê-se que o laudo pericial
(ID.22568611, pg.01
)
,

atestou que a segurada encontrava-se, a época do exame pericial, em pós operatório em razão de cirurgia da coluna ( CID MD54) e que naquele momento possuía incapacidade temporária para exercer qualquer atividade, ainda que para a sua função habitual há possibilidade de melhora com tratamento com fisioterapia pelo prazo de 5 meses. Portanto, devido o restabelecimento do pagamento do benefício.

6.Quanto a incapacidade total da trabalhadora para qualquer labor, a
nalisando a situação
in loco
somada a afirmação do
expert
judicial e o exame médico de
Id.22568604 , fl.14
é evidente que a incapacidade da Requerente ao tempo do exame pericial era temporária com possibilidade de retorno, após tratamento, para a mesma atividade que exercia.

7.
Merece reforma a sentença quanto o encaminhamento da trabalhadora à reabilitação profissional, vez que o mesmo deve ser considerado quando “insuscetível de recuperação para sua atividade habitual” , e segundo a avaliação técnica não se faz necessário reabilitação para outra atividade , na medida em que a segurada poderá retornar a sua atividade laboral, após restabelecida da cirurgia e realizado tratamento fisioterápico.

8.Todavia, quanto a necessidade de constar data para a cessação do benefício concedido na sentença, tem albergamento em parte a pretensão do Recorrente INSS, haja vista que segundo o art. 60, parágrafo 8º da lei 8.213/91, sempre que possível, deve ser fixado prazo pelo Juiz ou na esfera administrativa para a duração do pagamento do benefício e que na ausência de prazo estabelecido o mesmo deve ser de 120 dias , exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS , redação do parágrafo 09 do mesmo artigo.

9.Com efeito, considerando que o laudo pericial atesta que a Requerente estaria apta em torno de seis meses, após tratamento com fisioterapia, para retornar a sua função habitual, entendo razoável perdurar o recebimento por seis meses, findo o qual, deverá ser realizada nova perícia para averiguar a possibilidade de retorno às atividades.

10.
Por sua vez, quanto a data de início para restabelecer o benefício deve-se aplicar a jurisprudência uníssona no sentido de que no caso de benefício indevidamente cessado, a data de início do restabelecimento deve recair na data da indevida cessação do benefício na esfera administrativa.

11.Seguindo adiante, o INSS alega que houve julgamento ultra petita por reconhecer a sentença data de restabelecimento do benefício diferente do que requereu a Autora. Rogo discordar das razões do Apelante/Réu , haja vista entendo que havendo pedido expresso de fixação do termo inicial do benefício na data da cessação administrativa, imperioso considerar que o provimento jurisdicional foi proferido nos limites do pleito, não havendo falar em julgamento ultra petita.

12.
O médico perito constatou o início da incapacidade em 18/08/2007 (
Id.22568611, item 08
), quando a parte autora estava em gozo de auxílio doença, dito isto, o termo de início do benefício (DIB) deve ser o dia seguinte à data da última cessação administrativa que ocorreu em 30/07/2010 (
Id. 22569221, pg.01).

13.
No que diz respeito aos valores retroativos, ou seja, a contar da cessação do auxílio doença, em 30/07/2010, devem ser fixados os critérios de correção monetária nos termos da orientação do STF no RE 870947, Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, e Emenda Constitucional 113/2021.
Recurso de Apelação da Autora conhecido e improvido. Apelo do Réu parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
0013554-38.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
ROSANGELA FERNANDES SIMAS GUIA

e
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Réu
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA